Tribunal: TJMT
Processo: 0001633-74.2016.8.11.0011
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001633-74.2016.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALAN MOREIRA ROCHA - CPF: 042.331.591-97 (RECORRENTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), TATIANA APARECIDA BOCOLLI - CPF: 951.555.381-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALAN MOREIRA ROCHA - CPF: 042.331.591-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
0001633-74.2016.8.11.0011

Origem:
PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE/MT

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrid
o
:
TATIANA APARECIDA BOCOLLI

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
08-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE

VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.

INSURGÊNCIA RECURSAL ACERCA
DOS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI
N.º
9.099/95.

AFASTAMENTO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da
complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.
Em consequência, a preliminar de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública perdeu o seu objeto.

2.
A insurgência recursal limita-se a análise d
a possibilidade de condenação
do Recorrente a
o pagamento de custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os caso
s de litigância de má-fé. (...)
.

3
.
Sentença parcialmente reformada.

4
.
Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo
motocicleta Honda/BIZ 125,

RENAVAM 164052569, fabricação 2009/2009, placa NPI —
018

proposta
por
TATIANA APARECIDA BOCOLLI

em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, ESTADO DE MATO GROSSO e
FRANCISCO ALAN MOREIRA ROCHA
, sob a alegação de que o bem móvel foi alienado ao terceiro demandado, o qual se descurou de realizar a transferência junto ao órgão Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência,
nos seguintes termos:

Inconformado, o
Recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
,

nas razões recursais
,

pugna pela reforma da sentença,
a fim de que
seja afastada a condenação imposta a título de custas e honorários advocatícios
.

Em contrarrazões (
ID
90058957
),
a
Recorrid
a

TATIANA APARECIDA BOCOLLI

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
por seus próprios fundamentos.

Instado a manifestar (ID
90780980
), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL declinou de sua intervenção nos autos, cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023